Tribunal: TJDFT
Processo: 0702104-15.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES. SÚMULA 410 DO STJ. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo réu do processo de origem contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Narra o agravante que foi surpreendido com a cobrança de multa no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) por descumprimento da obrigação de fazer imposta em sentença. Alega que a multa somente poderia incidir após a intimação pessoal do devedor nos termos do que dispõe a Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 52588739). Contrarrazões apresentadas (ID 53130561).
3. O art. 80, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais estabelece que o agravo de instrumento é cabível contra decisão “não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença”. Afastada, portanto, a alegação de não cabimento do recurso.
4. Nos termos da Súmula n.o 410 do STJ, "a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer".
5. No caso, verifica-se que o processo se encontra em fase de cumprimento de sentença, sendo aplicada multa pelo descumprimento da obrigação de fazer. O Juízo de origem reconheceu a aplicação da súmula 410 do STJ, todavia entendeu por desnecessária a intimação pessoal ante o conhecimento inequívoco do devedor acerca da obrigação imposta. Entretanto, o magistrado não esclareceu como houve esse conhecimento inequívoco por parte do executado, tendo em vista que a intimação e o peticionamento ocorreu exclusivamente em nome do patrono.
6. Dessa maneira, ante a inexistência de intimação pessoal, deve ser afastada a cobrança das astreintes. Nesse sentido: Acórdão 1607328, 07005481220228079000, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/8/2022, publicado no DJE: 1/9/2022; Acórdão 1600659, 07152534920228070000, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 22/7/2022, publicado no PJe: 16/8/2022; Acórdão 1319629, 07014746120208079000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/2/2021, publicado no DJE: 4/3/2021.
7. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. Decisão reformada para afastar a cobrança da multa. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.